Tribunal: TJES
Processo: 5000325-55.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-55.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DO CARMO OLIVEIRA
RECORRIDO: ELISANGELA GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000325-55.2023.8.08.0010

RECTE.:
SANDRA DO CARMO OLIVEIRA

RECD
OS
.:
ELISANGELA GOMES DOS SANTOS e ROMEU LOPES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. SUPOSTA PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SOM ALTO E ALGAZARRA. ÔNUS DA PROVA. FATOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE DIREITO. HIPERSENSIBILIDADE DECORRENTE DE ENFERMIDADE QUE NÃO TORNA ILÍCITA A CONDUTA DO VIZINHO QUANDO DENTRO DA NORMALIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
da autora no
Id.
17621209
.
Por sua vez, os réus não apresentaram contrarrazões, apesar de estarem assistidos por advogado, consoante Id. 17621217.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, Sra. Sandra (Id. 17621209), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17621206
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SANDRA DO CARMO OLIVEIRA, pelas razões expendidas na fundamentação desta decisão meritória, e via reflexa, JULGO EXTINTO a presente ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação reparatória por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento de que a autora reside com sua genitora, idosa de 90 anos e portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, a qual necessita de ambiente tranquilo. Alega que os réus, vizinhos de frente, perpetram perturbação de sossego desde 2020 através de som em volume elevado, gritarias e algazarras, inclusive durante a madrugada e em finais de semana. Relata que a conduta agrava o estado de saúde de sua mãe, provocando crises nervosas. Cita a existência de Boletins de Ocorrência e ações penais anteriores sobre o mesmo tema. Requereu tutela para cessação dos ruídos e condenação em danos morais de R$ 25.000,00.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. A fundamentação baseou-se na prova oral colhida em Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), especialmente no depoimento da cuidadora da mãe da autora, Sra. Maria da Conceição. A sentença destacou que a testemunha afirmou que a idosa se agita com qualquer ruído (até carros na rua) devido à doença, e que o som dos réus, embora existente em dias festivos, não ultrapassa a normalidade tolerável para o homem médio, conforme corroborado por outras testemunhas e pela autoridade policial citada.

A autora, Sra. Sandra,
em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, alegando valoração inadequada das provas. Sustenta que os vídeos comprovam som elevado e gritos com ofensas dirigidas à autora (ex: "
o que a falta de um pau não faz
"). Alega que as testemunhas confirmaram que o som dos réus desencadeia crises na idosa bem como os recorridos agem com abuso de direito e indiferença à vulnerabilidade da vizinha idosa.

A controvérsia central reside na configuração, ou não, de ato ilícito decorrente do uso nocivo da propriedade (direito de vizinhança), consubstanciado em poluição sonora e perturbação do sossego, capaz de gerar danos morais e obrigação de não fazer, considerando a hipersensibilidade de uma das moradoras (idosa com Alzheimer).

Assim, nos termos da legislação processual civil, considera-se que incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, demonstrando que a perturbação sonora excede os limites ordinários da tolerância entre vizinhos.

O Direito de Vizinhança, regido pelo art. 1.277 do Código Civil, estabelece que o proprietário ou possuidor tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Contudo, a aferição do uso anormal deve considerar a tolerância ordinária entre vizinhos e os limites do razoável.

Da análise detida dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, fundamentando-se na imediatez da prova, vez que a Juíza teve contato direto com a prova oral produzida. A sentença analisou minuciosamente tal prova, concluindo pela ausência de comprovação de abuso de direito por parte dos recorridos.

A prova testemunhal foi decisiva para o deslinde da causa. A testemunha Maria da Conceição Martins Miranda, cuidadora da genitora da autora, prestou depoimento crucial. Embora confirme que a idosa se agitava com o som, esclareceu que "
barulhos, música, falas altas, carros e motos deixam dona Célia mais agitada
" e que "
independente de música, qualquer coisa, ela enlouquecia, gritava; Que o comportamento é específico da doença
". A mesma testemunha pontuou que o som vindo da casa dos réus era normal, incomodando apenas quem não gostava de música.

Ademais, as demais testemunhas e elementos dos autos indicam que os eventos na casa dos recorridos eram esporádicos (finais de semana e jogos de futebol) e que outros vizinhos não relataram o mesmo incômodo.

Tal declaração enfraquece o nexo causal exclusivo entre a conduta dos réus e o sofrimento da idosa. O ordenamento jurídico protege o sossego com base no homem médio. Embora a condição de saúde da genitora da autora mereça total respeito e empatia, não se pode impor aos vizinhos um silêncio absoluto ou restrições que ultrapassem os limites da lei do silêncio municipal, apenas em virtude da hipersensibilidade patológica de terceiros, salvo se comprovado abuso manifesto intencional, o que a prova dos autos não demonstrou cabalmente.

A recorrente alega que os vídeos comprovam o abuso. No entanto, a análise feita pelo juízo a quo aponta que, nos vídeos, "
o som é quase inaudível
" dentro do quarto da idosa e que o som se torna mais perceptível apenas na varanda. Ademais, a autoridade policial, ao comparecer ao local em episódios anteriores, relatou que o som "
não estava alto a ponto de incomodar
".

Quanto às alegadas ofensas verbais (ex: "
falta de um pau
"), a própria testemunha da autora, Sra. Maria da Conceição, afirmou em juízo que "
não foi Elisângela quem proferiu as palavras de baixo calão
". Não havendo identificação precisa de que foram os réus os autores das ofensas, não há como imputar-lhes responsabilidade civil por atos de terceiros (convidados), a menos que houvesse prova de incentivo ou anuência, o que não restou cristalino.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a prova do ato ilícito (art. 186, CC). Consoante o conjunto probatório, a conduta dos recorridos, ouvir música em finais de semana ou dias de jogos, em volume que as testemunhas e policiais consideraram "normal" ou "tolerável", insere-se no exercício regular de direito.

A perturbação alegada, embora cause desconforto subjetivo à autora dada a situação delicada de saúde de sua mãe, não transbordou, objetivamente, para a ilegalidade passível de indenização ou de restrição judicial absoluta (obrigação de não fazer genérica), sob pena de violar o direito de uso da propriedade dos réus.

Não restou demonstrado, portanto, o nexo causal exclusivo entre a conduta dos réus e a agitação da idosa, nem a prática de ato ilícito (art. 186 do CC) que justifique a condenação por danos morais ou a imposição de restrições além das legais.
Logo, voto pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)